Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002928-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LORENA VIEIRA PAULINO - CPF: 010.320.671-01 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0004-26 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), LORENA VIEIRA PAULINO - CPF: 010.320.671-01 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0004-26 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório ampara a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

2.

Hipótese em que houve o cancelamento de passagem, sem a remarcação ou devolução de valores, não obstante as tentativas administrativas.

3.

Danos materiais e morais mantidos.

4.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser readequado quando representar excesso, como se afigura no caso em apreço, em atenção ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 4.000,00) e danos materiais no valor de (R$ 3.910,16)

A empresa recorrente, pugna pela reforma para o julgamento de improcedência, sob o argumento-guia de que “
tão somente ocupou o papel de intermediadora da compra, não havendo imputação plausível no que tange à cancelamento de voos
”.

Pleiteia, assim, “
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da conduta da Recorrente não ter sido responsável pelos supostos danos que o autor pretende reparar. Se assim não entender, requer a redução da indenização fixada a título de danos morais para um patamar consentâneo à realidade dos autos, tudo em respeito aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade”.

Contrarrazões da parte autora pela manutenção da sentença.

A 2a ré apenas juntou comprovante de pagamento equivalente a sua cota-parte (Id. 207560700).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002928-18.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Ressalto, de início, que o despacho de Id. 207561184 não possui cunho decisório, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil, por isso, mantenho a distribuição realizada mediante sorteio. Nesse raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART.134, II, do CPC/1973 e 144, II, do CPC/2015. IMPEDIMENTO DO RELATOR. MAGISTRADO DE SEGUNDO GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NATUREZA DO ATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1.
O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC/1973 demanda que o juiz, quando da atuação em outra instância, tenha praticado atos de cunho decisório
. Não padece de nulidade o julgamento da Apelação do qual tenha participado Desembargador que, como juiz de primeiro grau de jurisdição,
não praticou atos caracterizados como sentença ou decisão
. 2. E, ainda, "a 'decisão' a que se refere o art. 134, III, do CPC/1973
há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação
" (REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17/08/2009).

3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que o ato em questão teve caráter acautelatório e provisório, sem análise de mérito, não configurando, como já dito, impedimento da magistrada naquele segundo grau de jurisdição (fl.1.030,e-STJ).

4. Desse modo, acolher a pretensão recursal com o objetivo de rever o entendimento do TRF da 1a Região, notadamente quanto à presença de caráter decisório do ato proferido pelo magistrado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 5.

Salienta-se, por oportuno, que é de clareza meridiana que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsias que versam sobre impedimentos de juízes e desembargadores, tem adotado postura tendente a primar pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como pela exigência de demonstração do prejuízo advindo da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.

6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp n. 1.834.544/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Em defesa a primeira reclamada aduz que consta no sistema da Cia. que a parte solicitou o reembolso em 16/11/2022, por meio da “agência”, sendo restituído o valor parcial de R$ 901,74 (novecentos e um reais e setenta e quatro centavos), na fatura da agência.

Do seu lado, a segunda reclamada assevera que agências de viagens, são meros intermediadores dos serviços prestados pelas companhias aéreas, não havendo que se falar em culpa sobre as alterações e cancelamentos que partem das companhias aéreas.

Conquanto tenham as empresas requeridas contestado os argumentos do autor, não lograram êxito em afastar a responsabilidade.

Em impugnação a parte reclamante aduz que embora a primeira reclamada informe reembolso do valor de R$ 901,74
(novecentos e um reais e setenta e quatro centavos)
, não recebeu tal valor.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões readequação da malha aérea,
culpa exclusiva de terceiros
ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade da empresa reclamada.

[...]

No atinente ao dano material, restou comprovado pela autora a aquisição da passagem originalmente contratada no montante de R$ 3.910,16 (três mil, novecentos e dez reais e dezesseis centavos) – id. 108095052. Portanto, de rigor o deferimento do pleito de restituição dos valores referentes às passagens.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, tais como: vida, integridade corporal no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso, as Reclamadas não lograram êxito em comprovar que informaram a autora do cancelamento do voo, tampouco que ofereceram reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade.

[...]

Em face do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:

§
condenar
a requerida ao pagamento da importância de
R$ 3.910,16 (três mil, novecentos e dez reais e dezesseis centavos)
, a título de
dano material
, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a citação;

§
condenar
a Reclamada o pagamento da importância de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
dano moral
à parte autora, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A priori
, as agências de turismo, na intermediação apenas de passagens aéreas, não possuem legitimidade para responder os termos de ação que verse sobre falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Entretanto, a situação dos autos possui outro delineamento, vez que a empresa recorrente intermediou a relação jurídica da compra da passagem aérea, posteriormente informa que houve o cancelamento e que procederá o estorno do valor.

A conduta não é apenas o cancelamento do voo, mas, sim, a ausência de informações e a não resolução administrativa quanto ao pedido de reembolso, todas efetuadas com a empresa recorrente, como se observa dos e-mails.

Por isso, escorreita a sentença que afastou a legitimidade arguida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

Ambas as empresas rés integram a cadeia de consumo e respondem pelos fatos ventilados.

No caso, a recorrente, agente intermediador, não conseguiu apresentar prova desconstitutiva quanto ao requerimento de reembolso e as tratativas já mencionadas.

Ainda, tal qual apontado na sentença, “
as Reclamadas não lograram êxito em comprovar que informaram a autora do cancelamento do voo, tampouco que ofereceram reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade
”.

Logo, sendo incontroverso o cancelamento da passagem (não fruição do serviço, impositiva a restituição dos valores integralmente.

No campo dos danos morais, o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Neste quadro dos autos, houve a ineficiência em informações adequadas e a resolução administrativa em proceder com a restituição dos valores, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, importe do bem, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024